Tribunal: STF
Processo: ARE 1484894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidora Pública Municipal. Pretensão ao restabelecimento do pagamento de 50% do X Adicional de Condições Adversas e reenquadramento no nível modular "D" no exercício da - Atividade de Trabalho Pedagógica (ATP). Inadmissibilidade. Extinção do referido adicional com a Edição da Lei 5.99/10, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria da Educação, e incorporado a título de vantagem pessoal, na proporção de 1/25 por ano de recebimento, conforme arts. 45 e 46 da nova lei. Possibilidade da alteração da forma de cálculo de gratificações e da remuneração, dada a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos assegurado. Reenquadramento corretamente realizado pela Administração Pública. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, colhe-se dos autos que a autora, professora, recebia adicional de condições adversas por trabalhos em classe de excepcionais, benefício previsto na Lei nº 3373/01, em seu art. 33, V, no percentual de 50%.



    Referido benefício foi extinto com a Edição da Lei 5.99/10, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria da Educação, e incorporado a título de vantagem pessoal, na proporção de 1/25 por ano de recebimento, conforme arts. 45 e 46 da nova lei.



    Frise-se que a ré. bem explicitou os cálculos realizados, enfatizando que não houve redução de vencimentos, visto que a autora também recebia gratificação de magistério.



    Não se ignora que a Administração Pública tem a faculdade de alterar a forma de remuneração de seus servidores, mas sempre em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (artigo 37, XV, Carta Magna), o que foi observado no caso.



    [...]



    Acrescente-se, conforme bem destacado pela recorrida, que a autora confunde enquadramento no novo plano de cargos em 2011-Lei 5999/10- com o enquadramento modular da ATP para o nível "D"- Decreto 13.140/16.



    No tocante ao enquadramento do PCCS (Lei 5999/10) referente ao nível modular da ATP, foi realizado no módulo que a autora faz jus por conta de tempo de efetivo exercício, conforme apontado na r. sentença.



    Quanto “ao enquadramento no nível modular "D" em conformidade com o Decreto n. 13.140/16, bem explicitou a ré que foi indeferida a pretensão de mudança do atual nível "C" para o "D" pelo não preenchimento do prazo de 05 anos de efetivo exercício entre um módulo e outro (102.2017 a 12.02.2022) por duas razões: falta no período e art. 8º, I, da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente